Tribunal: TJSP
Processo: 1075016-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. Negativa de fornecimento de medicamento quimioterápico prescrito pelo médico especialista. Procedência integral dos pedidos. Inconformismo da operadora requerida. Não acolhimento. Autor diagnosticado com câncer de próstata (CID 10 C61), com prescrição da terapia com o medicamento "177 - Lutécio - PSMA". Existindo

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. Negativa de fornecimento de medicamento quimioterápico prescrito pelo médico especialista. Procedência integral dos pedidos. Inconformismo da operadora requerida. Não acolhimento. Autor diagnosticado com câncer de próstata (CID 10 C61), com prescrição da terapia com o medicamento "177 - Lutécio - PSMA". Existindo expressa indicação médica para tratamento, medicamento ou realização de exame, não poderia a operadora do plano de saúde negá-lo ao consumidor. Operadora nem ao menos indicou alternativas ao tratamento, que poderiam ser avaliadas pelo médico responsável. Quadro grave, com tratamento já em andamento antes mesmo da concessão da liminar em agosto de 2019, não havendo motivos para a respectiva interrupção, sob pena de grave dano à saúde do beneficiário. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo em casos envolvendo o mesmo medicamento. Sentença mantida, eis que bem fundamentada, inclusive no concernente à reparação pelos danos materiais.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000696243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1075016-70.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é apelado LUIS ALFREDO
STOCKLER FILHO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR
DE SOUZA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1075016-70.2019.8.26.0100
(*)
Pág. 2/5
VOTO No 11124
No Processo - Classe:
1075016-70.2019.8.26.0100 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Swarai Cervone de Oliveira
Partes:
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apelado: Luis Alfredo Stockler Filho
APELAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PLANO DE
SAÚDE. Negativa de fornecimento de medicamento
quimioterápico
prescrito
pelo
médico
especialista.
Procedência integral dos pedidos. Inconformismo da
operadora
requerida.
Não
acolhimento.
Autor
diagnosticado com câncer de próstata (CID 10 C61), com
prescrição da terapia com o medicamento "177 - Lutécio -
PSMA". Existindo expressa indicação médica para
tratamento, medicamento ou realização de exame, não
poderia a operadora do plano de saúde negá-lo ao
consumidor. Operadora nem ao menos indicou alternativas
ao tratamento, que poderiam ser avaliadas pelo médico
responsável. Quadro grave, com tratamento já em
andamento antes mesmo da concessão da liminar em agosto
de 2019, não havendo motivos para a respectiva
interrupção, sob pena de grave dano à saúde do
beneficiário. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo em casos envolvendo o mesmo medicamento.
Sentença mantida, eis que bem fundamentada, inclusive no
concernente à reparação pelos danos materiais.
RECURSO IMPROVIDO.
O presente recurso de Apelação foi interposto contra a r. sentença de
fls. 248/249 que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização
movida por Luiz Alfredo Stockler Filho em face de Sul América Companhia de Seguro
Saúde.
O D. Magistrado tornou definitiva a liminar concedida, condenando a
requerida a cobrir todo o tratamento conforme prescrição médica ao autor, incluindo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1075016-70.2019.8.26.0100
(*)
Pág. 3/5
terapia com "177 - Lutécio - PSMA" e correspondentes exames de diagnóstico
necessários, enquanto houvesse necessidade e nos intervalos indicados pelo médico.
Ainda, condenou a requerida a reembolsar o autor no montante total
de R$ 55.256,94, a ser corrigido pela tabela do E. Tribunal de Justiça desde cada
desembolso, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Inconformada, a demandada apelou (fls. 252/263), sustentando que o
tratamento indicado ao autor não estaria previsto no rol dos atendimentos do plano e da
ANS, cujo limite também encontrava previsão tanto no contrato firmado quanto na
legislação consumerista vigente.
Após o regular processamento do recurso, sobrevieram contrarrazões
do requerente (fls. 269/275).
É O RELATÓRIO.
O recurso não deve ser provido.
Restou incontroverso nos autos a necessidade do medicamento
prescrito para o tratamento da enfermidade que acometeu o autor (neoplasia maligna de
próstata CID 10 C61), com prescrição da terapia "177 - Lutécio - PSMA" (fls. 48/52).
O D. Magistrado julgou o feito procedente, nos termos já relatados,
não merecendo reforma a r. sentença.
Com efeito, a alegação da operadora de que o tratamento não constava
na cobertura contratada pela autora ou no rol da Agência Nacional de Saúde
Suplementar não merece acolhimento.
O tratamento, além de expressamente prescrito por médico habilitado,
encontra-se sujeito à cobertura contratual, impondo-se a obrigação da operadora de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1075016-70.2019.8.26.0100
(*)
Pág. 4/5
custear o medicamento e demais dispêndios.
Logo, a negativa se afigurou abusiva, nos termos da jurisprudência
pacificada neste Egrégio Tribunal de Justiça em casos envolvendo o mesmo
medicamento, inclusive desta Colenda Câmara:
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
ILEGALIDADE.
INCIDÊNCIA DA LEI No 9.656/98. INCIDÊNCIA DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUESTÕES
SUMULADAS
PELO
TRIBUNAL.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. Plano de saúde. Negativa de cobertura de
tratamento oncológico. Lutécio
177. Impossibilidade.
Incidência da Lei no 9.656/98. Incidência da Lei no
8.078/90, conforme sumulado pelo Eg. STJ. Ademais, a
alegação de não constar o exame nos róis da ANS é
irrelevante, pois tais relações não podem suplantar a lei,
mas apenas torná-la exequível. (...). Sentença mantida.
Recurso
não
provido.
(Apelação
Cível
1001388-76.2017.8.26.0081; Relator J.B. Paula Lima; 10a
Câmara de Direito Privado; Julgamento: 15/05/2018)
PLANO
DE
SAÚDE.
Alegação
de
prescrição.
Descabimento. Inaplicabilidade do art. 206, § 1o, II, alínea
b, do CC, por não se tratar de contrato típico de seguro.
Prazo decenal, nos termos do art. 205 do CC. Autor
portador de tumor carcinoide metastático no fígado.
Necessidade de tratamento com lutécio-octreotato, não
previsto no rol da ANS. Limitações constantes no contrato
que constituem prática ilegal, fundada no abuso do poder
econômico, em detrimento da defesa e do respeito ao
consumidor. Contrato de adesão. Nulidade da cláusula
restritiva. A indicação do tratamento adequado deve ser
apontada pelo médico especialista, e não fica a juízo da
empresa operadora de planos de saúde. Obrigação de
custeio do tratamento imposta pela sentença que fica
mantida,
abarcando,
inclusive,
dano
material
documentalmente comprovado e não impugnado pela ré.
Danos morais afastados. Mero inadimplemento contratual.
Litigância de má-fé que não tem cabimento. Astreintes que
serão apuradas em fase de cumprimento de sentença.
Recursos
providos
em
parte.
(Apelação
Cível
0154643-87.2012.8.26.0100; Relator Milton Carvalho; 4a
Câmara de Direito Privado; Julgamento: 22/08/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1075016-70.2019.8.26.0100
(*)
Pág. 5/5
Ademais, verifica-se que o tratamento vem sendo prestado ao autor
desde a concessão da liminar (em agosto de 2019 fls. 92/93), não sendo prudente a
respectiva interrupção, mormente por se tratar de quadro de alta gravidade (câncer de
próstata), não tendo a operadora sequer sugerido outro medicamento ou terapia
equivalente que pudesse ser avaliado pelo médico responsável como substitutivo ao
ministrado e com a mesma eficácia.
Por fim, considerando a obrigatoriedade de cobertura reconhecida na
r. sentença e confirmada nesta sede, resta mantida também a determinação de reembolso
dos valores gastos pelo autor anteriormente à concessão da tutela antecipada (danos
materiais), pois os dispêndios decorreram única e exclusivamente da injusta negativa da
operadora em cobrir o tratamento.
Portanto, em que pesem os argumentos da recorrente, a r. sentença
deve ser mantida tal e qual lançada, pois apreciou de forma adequada a matéria
debatida, não podendo o tratamento ser interrompido sob pena de colocar em risco a
saúde do paciente já debilitado.
Por fim, considerando o contido no § 11 do artigo 85 do novo Código
de Processo Civil e o não acolhimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários
sucumbenciais devidos pela apelante de 10% para 15% do valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora